Tribunal: TJDFT
Processo: 0738031-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 8o-A, DO CPC/15. APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
3. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que o dispositivo enumera, situação não configurada nos autos.
4. No caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser calculados sobre o valor da causa; contudo, para evitar reformatio in pejus, mantém-se a quantia fixada na sentença.
5. Apelação conhecida e não provida.